Tribunal: TJES
Processo: 5012696-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012696-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). FATO GERADOR. ALVARÁ JUDICIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, extinguindo o feito executivo por reconhecer a inocorrência do fato gerador do ITCMD. A cobrança fiscal originou-se da liberação de bens por alvarás judiciais no curso de inventário, antes da efetivação da partilha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
As questões centrais consistem em: (i) definir se a expedição de alvará judicial para alienação de bens, com o propósito de pagar dívidas e administrar o espólio, configura fato gerador do ITCMD ; e (ii) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), quando o proveito econômico da causa é elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O fato gerador do ITCMD é a transmissão efetiva do patrimônio líquido do
de cujus
aos herdeiros, o que pressupõe um acréscimo patrimonial destes. A utilização de recursos do espólio, mediante alvará, para o pagamento de dívidas e despesas de administração, constitui ato de gestão que não se confunde com a transmissão de herança, não caracterizando, portanto, a hipótese de incidência do tributo. A interpretação de norma regulamentar estadual não pode se sobrepor ao conceito de fato gerador estabelecido no Código Tributário Nacional e no Código Civil. Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão de fixação por equidade encontra óbice no entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.076, que impõe a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC quando o proveito econômico não for irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença vergastada. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A expedição de alvará judicial para a prática de atos de gestão do espólio, como o pagamento de dívidas e despesas, não configura o fato gerador do ITCMD, por não implicar transmissão de acervo patrimonial líquido aos herdeiros.

2.

É obrigatória a observância dos critérios percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC para a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, quando o proveito econômico da demanda for elevado, sendo vedado o arbitramento por equidade, conforme tese firmada no Tema 1.076/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que reconhecendo a inexistência de fato gerador de ITCMD, anulou o auto de infração lavrado pelo Estado do Espírito Santo.

Para o togado primevo, a liberação de valores através de alvarás fora direcionada a administração do espólio, mormente o pagamento das dívidas, não ocorrendo a transmissão de valores aos herdeiros.

Pois bem.

De plano, penso que a conclusão alcançada no édito sentencial quanto a nulidade da exação não deve ser alterada.

Explico. O fato gerador do imposto sobre transmissão
causa mortis
, como o próprio nome indica, é a efetiva transmissão de bens ou direitos do patrimônio do
de cujus
para o acervo patrimonial dos herdeiros ou legatários. O art. 35, parágrafo único, do Código Tributário Nacional é claro ao dispor que, "nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários".

Isso significa que a hipótese de incidência do tributo está umbilicalmente ligada ao acréscimo patrimonial do sucessor, o que, por sua vez, somente se concretiza após a apuração do acervo, a dedução das dívidas e a subsequente partilha do patrimônio líquido.

Nesse sentido, o Código Civil estabelece, em seus arts. 1.792 e 1.997, que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido" e que "o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança". Depreende-se, portanto, que a base de cálculo do ITCMD é o valor líquido da herança, ou seja, o montante que efetivamente ingressará no patrimônio dos herdeiros.

Como bem assentou o magistrado sentenciante, "o valor utilizado da herança para o pagamento de dívidas do espólio não deve ser considerado como transmissão de propriedade sujeito ao ITCMD, pois configura uma satisfação de uma obrigação do espólio e não aumento patrimonial dos herdeiros". Os alvarás em questão, conforme se extrai dos autos do inventário, foram expedidos com a finalidade expressa de "pagar dívidas do espólio, pagamento de funcionários, manutenção do espólio" , configurando meros atos de gestão da herança, que, até a partilha, constitui um todo unitário e indivisível (art. 1.791, CC).

A interpretação literal do art. 8º, VI, do Decreto Estadual nº 2.830-N/1989, defendida pelo Apelante, não pode prevalecer, pois resultaria em subversão da própria materialidade do tributo, estabelecida em normas de hierarquia superior (Código Tributário Nacional e Código Civil). Ademais, tal entendimento contraria a remansosa jurisprudência, consolidada na Súmula 114 do Excelso Pretório: "O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo".

Portanto, irretocável a sentença ao concluir pela inocorrência do fato gerador do ITCMD, desconstituindo as Certidões de Dívida Ativa que embasavam a execução fiscal.

Noutra plana, penso que melhor sorte não socorre ao recorrente acerca da fixação dos honorários de sucumbência.

Digo isto, porque a tese de aplicação da equidade ao caso em tela não encontra albergue no seio jurisprudencial, tampouco na legislação processual civil.

Decerto, apenas deverá ser feita a apreciação da verba honorária pelo critério do artigo 85, §8º do CPC, quando o valor da causa ou proveito econômico forem ínfimos ou inestimáveis.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação nesse sentido através do Tema 1.076.

Ainda que se posse entender que a verba fixada de maneira escalonada seja demasiada para pouco tempo de tramitação da demanda, cerca de 7 meses, não há qualquer respaldo legal que permita a alteração da referida fixação.

Registro que sequer há uma definição do Supremo Tribunal Federal quanto a essa matéria, que já foi submetida ao rito da repercussão geral e ainda aguarda julgamento meritório, o que impossibilidade o acolhimento da tese do recorrente.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

[...]2.
A apreciação equitativa não pode ser utilizada pelo juiz para reduzir o valor dos honorários advocatícios quando esse entende que os critérios do art. 85, § 2º, do CPC determinam uma quantia excessiva. O art. 85, § 8º, do CPC é exceção à regra, que deve ser interpretada restritivamente
(AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022).3. Na hipótese dos autos, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco o valor da causa muito baixo, deve ser afastado o arbitramento por equidade.[...]

(AgInt no AREsp n. 1.957.834/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Como se observa, por qualquer ângulo que se analise a questão não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pleito vestibular.

Majoro em 1% a verba honorária fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA, julgou procedente o pedido para reconhecer a inexistência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e, após correção de erro material em sede de embargos de declaração, extinguiu a Execução Fiscal nº 5000951-42.2017.8.08.0024.

O processo foi remetido com vistas ao meu Gabinete.

No entanto, verifico haver impedimento para minha atuação. Assim, nos termos do § 1º do art. 135 do Código de Processo Civil, afirmo minha suspeição para atuar no presente feito.

É como me manifesto.